Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE PERÍCIA MÉDICA. NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
1 - O pedido securitário não decorre por lógica dos mesmos fundamentos que ensejam a concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez, porquanto àquele se aplicam os preceitos do Direito Civil e as regras pactuadas entre os contratantes, e a este se aplicam os dispositivos do Direito Previdenciário.
2 – Para o pagamento de indenização de seguro de vida, fundado em cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, se exige que o segurado tenha perdido sua existência independente a inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas (Circular SUSEP no 302/2005).
3 – In casu, o autor se tornou incapaz para seu ofício e se aposentou, mas, sob o ponto de vista securitário e contratual, manteve preservadas suas funções físicas, mentais e fisiológicas cotidianas como alimentar-se, higienizar-se, locomover-se, expressar-se, e de interagir em seu ambiente social e familiar, nem se tornou, total e irreversivelmente, dependente de outra pessoa, como características inerentes à perda da existência independente. O expert que realizou a perícia psiquiátrica concluiu que o requerente “não apresenta quadro psicopatológico, de doença psiquiátrica ou de transtorno mental compatível com os critérios da SUSEP para Invalidez por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD).”
4 – Dado provimento ao recurso.